Tribunal: TJES
Processo: 5007638-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007638-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ALICE ROCHA PAES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO NACIONAL POR TEMA REPETITIVO. PROCESSO INDENIZATÓRIO RELATIVO A CONTA PASEP. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO EM DESCOMPASSO COM ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S.A., contra decisão que, em sede de ação indenizatória versando gestão de conta vinculada ao PASEP, indeferiu requerimento de suspensão do feito e, concomitantemente, determinou a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada, ao recusar o sobrestamento do processo, contrariou a ordem de suspensão nacional decorrente da afetação do Tema Repetitivo nº 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se é válida a inversão do ônus da prova, determinada na origem, enquanto pendente o julgamento da controvérsia pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema Repetitivo nº 1.300 (REsp 2.162.198/PE), determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova em ações sobre contas do PASEP.

4)
A decisão agravada, ao indeferir o pedido de suspensão com fundamento na ausência de pertinência com o Tema 1.300 e, em seguida, inverter o ônus da prova, revela contradição interna e vulnera a determinação superior, afastando-se do comando vinculante previsto no inciso II do art. 1.037 do CPC.

5)
A continuidade do feito, com a produção de prova técnica complexa, sob incerteza jurídica, compromete os princípios da economia e eficiência processuais, ensejando risco de nulidade e prejuízo processual irreparável.

6)
A distinção entre a legitimidade passiva da instituição financeira e a obrigatoriedade do sobrestamento do feito demonstra que a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 não afasta a incidência da ordem de suspensão oriunda do Tema nº 1.300.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A afetação de tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça impõe o sobrestamento obrigatório dos processos que versem a mesma controvérsia, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC.

2. A inversão do ônus da prova em ações sobre contas PASEP, enquanto pendente o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.300, configura afronta à ordem de suspensão nacional.

3. A aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 não afasta a obrigatoriedade de sobrestamento prevista no Tema nº 1.300, por se tratar de matérias distintas.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 1.037 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.162.198/PE, Primeira Seção, afetação publicada em 16/12/2024 (Tema Repetitivo nº 1.300).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à verificação da higidez de decisão interlocutória que, em sede de ação indenizatória versando sobre a gestão de conta vinculada ao PASEP, indeferiu pleito de sobrestamento do feito e, em ato contínuo, inverteu o ônus da prova em desfavor da instituição financeira recorrente.

Pois bem.

Segundo se depreende, a ação originária (Processo nº 5025502-78.2024.8.08.0012) fora ajuizada por
Alice Rocha Paes
, sob a alegação de saques indevidos e ausência de atualização em conta PASEP, pugnando por condenação do banco à restituição de valores.

Após apresentar contestação, o banco agravante requereu a suspensão do processo, fundamentando o pedido na afetação, pelo STJ, do Tema Repetitivo nº 1.300.

A decisão agravada, todavia, rejeitou a preliminar e inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, por considerar a hipossuficiência da parte autora.

Contudo, a tese recursal apresenta notória verossimilhança.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na análise da Proposta de Afetação no REsp n. 2.162.198/PE, publicada em 16/12/2024, determinou expressamente "
a suspensão de todos processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional
" em processo que discute a delimitação da seguinte tese controvertida: "
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
".

Nesse contexto, a justificativa do juízo de origem para afastar a suspensão — de que o processo não teria por finalidade discutir tal ponto — mostra-se frágil, sobretudo porque o ato judicial seguinte fora justamente decidir a questão do ônus probatório, confirmando que o tema é, de fato, ponto nevrálgico da controvérsia.

À evidência, tal proceder representa descompasso com a soberania da decisão emanada de Tribunal Superior no exercício da competência de uniformização jurisprudencial, prevista no inciso II do art. 1.037 do CPC.

Como é cediço, a sistemática dos recursos repetitivos, tem por escopo a racionalização da atividade jurisdicional, a garantia da isonomia e a consolidação da segurança jurídica.

Logo, a ordem de suspensão nacional não é faculdade do julgador, mas imposição decorrente de juízo de afetação emanado de Tribunal Superior.

Descurar de tal determinação significa vulnerar a integridade e a coerência do sistema de precedentes, gerando o risco de decisões dissonantes e estimulando a prolação de atos processuais que, ao final, podem se revelar nulos ou inócuos.

Além disso, os demais argumentos, como a tese de ilegitimidade passiva por ser o banco mero executor das diretrizes do Conselho Diretor vinculado à União, e a consequente incompetência da Justiça Estadual, embora demandem análise exauriente, robustecem a percepção de que o direito do agravante é plausível e que a suspensão do feito se afigura como medida de prudência para garantir a segurança jurídica.

Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é manifesto.

A continuidade da marcha processual, com a determinação de inversão do ônus da prova, compele o agravante a arcar com os custos e o ônus de produzir prova pericial contábil complexa, que poderá se revelar inteiramente inútil e nula a depender do que for decidido pelo STJ no Tema 1.300.

Com efeito, a realização de atos processuais dispendiosos, sob premissa jurídica instável atenta contra os princípios da economia e da eficiência processuais, configurando prejuízo que a simples espera pelo julgamento do tema repetitivo pode evitar.

Vale consignar, ainda, que a correta aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 pelo juízo
a quo
para afastar as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência não lhe franqueava a prerrogativa de ignorar a ordem de suspensão emanada do Tema 1.300.

Isso porque, são questões distintas: a primeira define a legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual; a segunda, de índole estritamente procedimental, estabelece a necessidade de sobrestamento do trâmite processual até que se defina questão prejudicial ao julgamento de mérito.

A ordem de sobrestamento, por sua natureza, precede a qualquer outro ato de saneamento ou instrução do feito.

Por conseguinte, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para restaurar a imperatividade da norma processual e realinhar o trâmite do processo de origem à diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, garantindo a autoridade das decisões e a estabilidade do ordenamento jurídico.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e
a ele dou provimento,
para reformar a r. decisão agravada, determina
ndo
o imediato sobrestamento do Processo nº 5025502-78.2024.8.08.0012, até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.300 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões